Tribunal: STF
Processo: RE 94346
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA (ANALISE DO INSTRUMENTO
PROCURATORIO) INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL). QUESTÕES QUE
NÃO ENVOLVEM VALORAÇÃO DA PROVA OU QUALIFICAÇÃO DO FATO, POREM SE
ATEM AO REEXAME DESTE E A REINTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS DO CONTRATO
DE MANDATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.